Tribunal: STF
Processo: ARE 1476377
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal de Campinas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 2):



    “Juizado Especial da Fazenda Pública - Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Campinas - DETRAN - Oficial Administrativo - Gratificação por funções de Diretor Técnico II - Incorporação de um décimo por ano de serviço - Possibilidade - Inteligência do art. 133 da Constituição Estadual - Possibilidade - Detran que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, considerando-se que, a partir da Lei Complementar Estadual nº 1.195/2013, foi transformado em autarquia estadual, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e orçamentária, conforme artigo 1º da referida lei - Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para conhecimento da causa, pois o benefício pretendido tem previsão em legislações estaduais aplicáveis ao servidor estatutário e estendido ao servidor submetido ao regime celetista - Regime celetista do cargo em comissão que é compatível com o direito à incorporação - Discriminação não prevista no artigo 133, da CE, e no Decreto Estadual nº 35.200/92 - Recurso provido.”



    Os embargos de declaração foram providos para que houvesse a correção da omissão quanto à taxa Selic, quando da condenação do recorrente (eDOC 17, p. 2-3).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 37, caput e inciso X; 39, § 9º; e 114 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 18, p. 20):



    “Os décimos discutidos no presente feito se tratam de vantagem temporária paga em razão do exercício de cargo de confiança/comissão, cuja remuneração é superior ao cargo de origem.



    A incorporação dos décimos determinada pelo Acórdão recorrido, além de desconsiderar a revogação do art. 133 pela EC. 49/2020, viola frontalmente o art. 39, § 9º da C.F., pois os décimos são vantagens temporária recebidas em razão do exercício de cargo em comissão.”



    A Presidência do Colégio Recursal de Campinas/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese o revolvimento de matéria fática bem como a análise de legislação local (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 13, p. 6-7):



    “Há que se observar, ainda, que o regime celetista do cargo em comissão é compatível com o direito à incorporação, pois a isso não há discriminação prevista no artigo 133, da CE, e no Decreto Estadual nº 35.200/92.



    Portanto, merece guarida a pretensão da parte autora, quanto ao reconhecimento de seu direito à incorporação de 8/10 (oito décimos) de apostilamento em sua folha de pagamento, referentes ao cargo de DIRETOR TÉCNICO II do DETRAN/SP, como condenação da parte ré à incorporação de tal benefício em relação às parcelas vincendas, com reflexos sobre décimo terceiro salário, férias, adicional por tempo de serviço e demais vantagens pertinentes ao exercício de Cargo Público.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à incorporação da gratificação em favor do recorrido, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público. Aposentadoria. Incorporação de gratificação. Incidência das Súmulas 279, 280 e 283/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou a sentença de improcedência da ação. 2. A parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. Incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF. 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.447.653-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECADÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.362.408-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.4.2022).



    Esse também foi o entendimento esposado pelo Ministro Presidente Roberto Barroso ao julgar o ARE 1.474.129, DJe 15.1.224, cuja controvérsia é idêntica a destes autos. 



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente